Tribunal: TJDFT
Processo: 0043515-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0043515-06.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TOMAS &amp; MAIA RESTAURANTE LTDA - ME D E S P A C H O Manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do teor da certidão de ID 59817327. Sem prejuízo, oficie-se ao d. Juízo "a quo" solicitando-lhe informações. P. I. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator